Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Adiantamento de 13o salário. Débito autorizado em conta -salário. Resolução CMN no 4.790/2020. Impossibilidade de cancelamento unilateral do débito automático em contrato bancário com contraprestação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Suspensão de descontos mensais em conta salário em contratos bancários sob alegação de abusividade e comprometimento da renda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se é cabível a suspensão dos descontos autorizados em conta salário oriundos de contrato bancário com cláusula expressa de débito automático e (ii) estabelecer se a Resolução CMN n. 4.790/2020 autoriza o cancelamento unilateral de tais débitos.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CMN n. 4.790/2020 visa proteger o consumidor de débitos indevidos ou não mais desejados com terceiros prestadores de serviços essenciais, como concessionárias de energia ou telecomunicações, não se aplicando indistintamente a contratos bancários celebrados diretamente com a instituição financeira.
4. O contrato bancário impugnado prevê cláusula expressa de débito em conta salário, firmada de forma regular e com vantagem econômica à parte consumidora, como redução de juros, o que reforça a legitimidade da cobrança.
5. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impede a intervenção judicial para suprimir obrigações livremente pactuadas sem demonstração de vícios ou ilegalidade, o que não restou comprovado nos autos.
6. A análise sobre eventual excesso de descontos decorrentes da pluralidade contratual demanda dilação probatória e integra o mérito da ação principal, não sendo suficiente para embasar medida liminar em sede recursal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Resolução CMN n. 4.790/2020 não se aplica indistintamente aos contratos bancários firmados com cláusula expressa de débito em conta salário. 2. A existência de vantagem econômica atrelada à forma de pagamento contratada impede a suspensão unilateral dos descontos autorizados. 3. O princípio pacta sunt servanda garante a exigibilidade de cláusulas regularmente pactuadas, salvo demonstração de vícios, o que não ocorreu no caso concreto. 4. A discussão sobre excesso de descontos em razão de pluralidade contratual constitui matéria de mérito e demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 4.790/2020, art. 9o. Jurisprudência relevante: Não há precedentes expressamente citados no voto.